Tribunal: STF
Processo: Rcl 61268
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000476-94.2021.8.26.0257, por negativa de vigência à Súmula Vinculante 44, devido ao restabelecimento de ato administrativo que excluiu candidato de certame para a Polícia Militar do respectivo Estado na fase do exame psicológico. 



    Requerem-se os benefícios da Justiça Gratuita. Pleiteia-se, liminarmente, o retorno imediato do candidato ao concurso público. Em definitivo, requer-se a confirmação da liminar e o julgamento de procedência do feito para cassação do aresto reclamado. 



    Ajuizada a reclamação durante o recesso forense, a Ministra Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.



    A reclamação tem por fundamento o suposto descumprimento do verbete vinculante 44 da Suprema Corte. No entanto, o andamento do processo subjacente revela o trânsito em julgado anterior à propositura da reclamação. 



    Interposto recurso extraordinário naqueles autos, o recurso foi inadmitido em 25.3.2023. A decisão, sem embargo, veio a ser desafiada por “agravo em recurso especial”, irresignação rejeitada de plano em 31.5.2023, com certificação do trânsito em julgado na mesma data. A presente demanda, por sua vez, veio a ser proposta apenas em 27.7.2023. Incide, portanto, o óbice positivado no art. 988, § 5º, I, do CPC.



    É o entendimento versado na Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO  COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.“ (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).  



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente